Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), SANCHES COM E REPRES DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME - CNPJ: 01.233.573/0001-28 (AGRAVANTE), LEONIR JOSE PETRY - CPF: 143.058.440-87 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO (CPC, ART. 792, IV) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DE REGISTRO DA PENHORA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ERA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – CREDORA QUE NÃO PROCUROU SABER SE HAVIA BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e complementando a regra, a S
úmula
no 375 do
STJ prevê que
, “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. No caso, malgrado a correspondência cronológica da alienação à hipótese do art. 792, II, do CPC, uma vez que não houve penhora do bem no procedimento executivo que corria contra o devedor/alienante, inexistia, à época da alienação, registro de bloqueio em sua respectiva matrícula, e não sendo possível presumir a insolvência do alienante através da simples constatação da existência de ações judiciais contra ele, não há falar em fraude à execução, sobretudo quando não há indícios de má-fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
Cobrança
, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0003276-41.2005.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra LEONIR JOSÉ PETRY, indeferiu o pedido para que fosse reconhecida “fraude à execução” alegadamente praticada pelo devedor/agravado, pois, no entender do MM. Juiz, “
em momento algum a exequente indicou referido imóvel à penhora, tampouco requereu a busca de imóveis de propriedade do executado junto ao CRI local
”, e, por outro lado, “
referida alienação ocorreu em 19.12.2008 e somente agora, passados quase cinco anos do negócio jurídico perfeito e acabado, a exequente insurge-se
”, até porque “
eventual invalidação do registro imobiliário somente poderia ocorrer após a oitiva do terceiro adquirente, o qual, a princípio, adquiriu o imóvel em boa-fé, pois não havia qualquer averbação junto à matrícula do imóvel da distribuição da presente ação, nos termos do artigo 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973
”.

A agravante expõe que, proposta a ação em 24-11-2005, depois do trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado ao pagamento da dívida de R$ 12.172,08, o que ocorreu em 21-11-2007, promoveu o cumprimento do julgado, sendo o agravado citado em 28-03-2008, mas nunca foram encontrados bens do devedor para assegurar a sua responsabilidade patrimonial, até que, realizando alguns diligências, tomou conhecimento de que o imóvel objeto da matrícula no 5.451 do SRI de Sinop/MT havia sido alienado pelo devedor à pessoa de Charles Felipe Trentini na data de 19-12-2008, ou seja, cerca de um ano depois da data do trânsito em julgado da sentença constitutiva da dívida exequenda (21-11-2007).

Afirma que o adquirente Charles “tinha total conhecimento das ações movidas em face do agravado”, e que o bem alienado era o único pertencente ao devedor, e foi vendido após a citação realizada na ação de cobrança (08-09-2005), e depois da intimação para cumprimento da condenação (28-03-2008), tendo, inclusive, constado da escritura de compra e venda a existência de “Certidões Positivas de Ações Cíveis movidas em face do Executado (no 32894 e 32895), expedidas pela 2a, 3a e 4a Varas Cíveis (da) Comarca de Sino/MT”, ou seja, sem dúvida alguma a venda se destinou a frustrar a satisfação judicial da dívida, razão pela qual, em 03-11-2010, pleiteou, com apoio na regra do art. 792, IV, do CPC, o reconhecimento da prática de “fraude à execução” e a anulação da venda (CC, art. 159), mas o pleito foi indeferido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja anulada a venda e o bem imóvel possa responder pela satisfação da dívida exequenda.

A decisão vinculada ao Id. no 117095461 admitiu o processamento do recurso sem alteração do quadro, eis que não houve formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 120602974).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já salientado, decisão agravada indeferiu pedido para que fosse reconhecida “fraude à execução”, alegadamente praticada pelo devedor/agravado, porque, segundo o douto juiz, “em momento algum a exequente indicou referido imóvel à penhor, tampouco requereu a busca de imóveis de propriedade do executado junto ao CRI local”; por outro lado, “referida alienação ocorreu em 19.12.2008 e somente agora, passados quase cinco anos do negócio jurídico perfeito e acabado, a exequente insurge-se”, até porque “eventual invalidação do registro imobiliário somente poderia ocorrer após a oitiva do terceiro adquirente, o qual, a princípio, adquiriu o imóvel em boa-fé, pois não havia qualquer averbação junto à matrícula do imóvel da distribuição da presente ação, nos termos do artigo 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973”.

A prova documental recursal mostra claramente que a ação de cobrança foi proposta pela agravante contra o agravado em 24-11-2005, e que a sentença que condenou este ao pagamento da dívida de R$ 12.172,08 transitou em julgado em 21-11-2007, tendo a credora/agravante promovido o cumprimento do julgado logo em seguida, com citação do devedor/agravado em 28-03-2008, mas, não obstante, a execução estagnou em virtude da falta de bens para assegurar a responsabilidade patrimonial do devedor, até que, por conta de diligências realizadas pela credora, veio à lume o fato de que o imóvel objeto da matrícula no 5.451 do SRI de Sinop/MT havia sido alienado pelo devedor à pessoa de Charles Felipe Trentini na data de 19-12-2008, ou seja, cerca de um ano depois da data do trânsito em julgado da sentença constitutiva da dívida exequenda (21-11-2007).

A “fraude à execução”, que não se confunde com o instituto da “fraude contra credores”, resta configurada quando ocorre comprovadamente uma das hipóteses previstas no art. 792, do CPC; no caso, a credora/agravante aponta para a situação do inciso II do citado artigo, que diz que a alienação ou oneração do bem é considerada em fraude à execução “
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
”.

No caso, o devedor foi condenando ao pagamento da dívida de R$ 12.172,08, e no dia 28-03-2008 foi citado para satisfazer o julgado, tendo a venda do imóvel para Charles Felipe Trentini ocorrido em 19-12-2008, ou seja, para fins do problema da alegada fraude à execução, a alienação de fato se deu quando já corria contra o devedor/alienante procedimento equivalente à execução.

Ora, malgrado a correspondência cronológica da venda à hipótese do art. 792, II, do CPC, admito, secundando as razões e fundamentos da r. decisão agravada, primeiramente, que não há prova de que o valor da condenação imposta ao devedor/agravado, mesmo na data em que ocorreu o início do cumprimento da sentença, era “capaz de reduzi-lo à insolvência”, e tal situação constitui elementar da hipótese normativa invocada pela agravante para justificar a anulação da venda.

Por outro lado, conquanto a agravante diga que o adquirente Charles “tinha total conhecimento das ações movidas em face do agravado”, e que o bem alienado era o único pertencente ao devedor, igualmente não há demonstração mínima convincente dessas sustentações, e mesmo tendo constado da escritura de compra e venda, segundo diz a agravante, a existência de “Certidões Positivas de Ações Cíveis movidas em face do Executado (no 32894 e 32895), expedidas pela 2a, 3a e 4a Varas Cíveis (da) Comarca de Sino/MT”, observo que a existência de ações judiciais contra o devedor não impede a alienação patrimonial, apenas impõe riscos ao adquirente; depois, não há comprovação de que o imóvel tenha sido penhorado e de que a penhora fora registrada junto à matrícula, até porque, conforme salientou o MM. Juiz, “
em momento algum a exequente indicou referido imóvel à penhora, tampouco
requereu a busca de imóveis de propriedade do executado junto ao CRI local
”, convindo aqui relembrar o teor da Súmula no 375 do STJ que diz que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora recainte sobre o bem alienado e de prova da má-fé do adquirente, o que de modo algum pode ser enxergado nas especificações concretas do caso.

Aliás, tal entendimento é assente nesta eg. Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: “APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N. 375 E TEMA REPETITIVO N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. “1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (Tema n. 243 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT -

Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0004312-66.2019.8.11.0003 – Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO – PRESCINDIVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ).
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente
, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1018418-28.2021.8.11.0041 – Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da fraude à execução, além do bem ser alienado após o ajuizamento da ação, é necessário o registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente
. Na hipótese, ao analisar a matrícula do imóvel, é possível visualizar que a alienação dos imóveis ocorreu antes da distribuição da ação de execução e o registro se deu em 03/08/2020; logo, ao tempo da distribuição da Execução, em 25/10/2007, o negócio jurídico já havia sido celebrado. Nessa perspectiva, a Agravante não comprovou a má-fé do terceiro adquirente e, portanto, não há motivos para concluir, neste quadrante, a ocorrência de fraude à execução.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI 1002213-13.2022.8.11.0000 – Desa. Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022